Tribunal: STF
Processo: RE 1349997
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 3, p. 64):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de sentença - Decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo executado – Desnecessidade de suspensão do feito em razão do Tema 1.037, do STF - Aplicação da Sumula Vinculante nº 17, ainda que o precatório tenha sido pago com atraso – Admissibilidade – Posicionamento recente do STF no sentido de que os juros de mora somente passam a incidir a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao que deveria ter sido pago o precatório – Precedente desta 9ª Câmara no mesmo sentido - R. decisão mantida. 



    Recurso improvido.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 17).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 5º, caput e incisos XXII e XXXVI, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 5, p. 9-10):



    “(...) o plenário do Supremo Tribunal Federal declarou ser parcialmente inconstitucional o artigo 5º da Lei 11.960/09 na parte em que disciplina a Correção Monetária, por impor restrição desproporcional ao Direito de Propriedade (artigo 5º, XXII) e determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária de todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente das fases processuais em que elas são impostas. 



    Assim, o Pretório Excelso reconheceu que é inconcebível e irrazoável considerar a Taxa Referencial – TR inconstitucional para corrigir precatórios e constitucional para a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública até a data da expedição do ofício requisitório.”



    Os autos retornaram à Turma Julgadora de origem para reexame e possível retratação (eDOC 5, p. 31. Entretanto, o órgão de origem manteve o acórdão recorrido, assim ementado (eDOC 5, p. 38):



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — Execução de sentença — Devolução à Turma Julgadora para adequação ou manutenção da decisão (art. 1.040, II, CPC/2015) — Reexame da matéria em virtude do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, acerca dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009 — Inconstitucionalidade declarada (Tema n° 810) — — REsp n° 1.492.221/PR, do C. Superior Tribunal de Justiça que também se manifestou acerca da aplicação dos juros de mora e da correção monetária previstos na Lei n° 11.960/2009, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública (Tema n° 905) — Pretensão dos agravantes de incidência de juros moratórios no período de graça constitucional que foi desacolhida no V. Acórdão anterior — Matéria discutida nos autos que é distinta do entendimento adotado pelo STF e STJ - Manutenção do posicionamento anteriormente adotado. 



    Em Juízo de retratação, mantém-se o resultado do V. Acordão.”



    Inconformada, os recorrentes apresentaram embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (eDOC 5, p. 51).



    Após, a Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 5, p. 62-63).



     



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, convém transcrever trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 3, p. 65-67): 



    “Trata-se de ação proposta por pensionistas de ex-servidores públicos estaduais visando ao recálculo dos adicionais por tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte), em fase de execução de sentença em que rejeitada a impugnação dos exequentes. 



    No caso em tela, a questão gira em torno da possibilidade de incidência dos juros de mora no período compreendido no artigo 100, §1º, da CF/88 (atual §5º conforme redação dada pela EC nº 62/09), na hipótese de pagamento extemporâneo do precatório. E a resposta é negativa. 



    Entendia este Relator ser cabível a incidência de juros de mora quando o pagamento do precatório não é efetuado no momento oportuno, de modo que compreendia todo o período, desde a expedição do precatório até o efetivo pagamento. 



    Contudo, diante do posicionamento mais recente do STF, a solução jurídica passa a ser outra, no sentido de que o pagamento extemporâneo do precatório apenas permite a incidência de juros de mora a contar do primeiro dia após o vencimento do prazo previsto no art. 100, § 5º, da CF. 



    (…)



    De rigor, portanto, a manutenção do quanto decidido em Primeiro Grau. 



    E atente-se para o fato de que não é possível assegurar, pela via do agravo de instrumento, a possibilidade futura e incerta de execução de diferenças supostamente devidas em razão do decidido no Tema 810, do STF. Trata-se de pedido descabido, cuja rejeição é medida de rigor.” 



    Observo que a matéria – diferentemente do que argumentam os recorrentes (em que defendem a tese do Tema 810) – cinge-se ao Tema 1.037 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 1.169.289, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, em que se discute a possibilidade de incidência de juros da mora no período compreendido entre a expedição e o efetivo pagamento do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV). 



    Ao apreciar o mérito, o Plenário proferiu acórdão cuja ementa restou assim redigida: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1037. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DA EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU DA REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) E O EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Em 10/11/2009, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” atingiu o mais elevado grau de consolidação, consubstanciando o Enunciado 17 da Súmula Vinculante desta CORTE.



    2. Pouco após, em 9/12/2009, foi promulgada a Emenda Constitucional 62, que promoveu ampla reformulação no art. 100 da Constituição, o qual versa sobre o regime de precatórios.



    3. Não obstante a norma à qual se refere a SV 17 tenha sido deslocada do parágrafo 1º para o parágrafo 5º do art. 100, tal modificação não altera o sentido do enunciado sumular - que, aliás, não foi afetado por qualquer disposição da Emenda 62.



    4. O período previsto no art. 100, parágrafo 5º, da Constituição (precatórios apresentados até 1º de julho, devendo ser pagos até o final do exercício seguinte) costuma ser chamado de “período de graça constitucional”.



    5. Nesse interregno, não cabe a imposição de juros de mora, pois o ente público não está inadimplente.



    6. Caso não haja o pagamento integral dentro deste prazo, os juros de mora passam a correr apenas a partir do término do “período de graça”.



    7. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: "O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça'".



    Portanto, a Corte a quo não divergiu da jurisprudência do STF segundo a qual não incidem juros moratórios no período de graça constitucional previsto no art. 100, §1º (atual § 5º), da Constituição da República, pois a demora no adimplemento da obrigação somente configura-se após o tempo ordinário de pagamento do precatório. 



    Nesse sentido, dispõe o enunciado da Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”. Conclui-se, assim, que apenas após o período de graça, eventual inadimplemento passa a se sujeitar à incidência de juros moratórios.



    Confiram-se os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Direito Constitucional e Processual Civil. 3. Aplicação da Súmula Vinculante 17. Tese firmada no tema 1.037 da sistemática da repercussão geral. Não incidência de juros de mora durante o período de graça previsto no art. 100, § 5º, do texto constitucional. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada quanto a este ponto. 5. Erro material na decisão agravada. Não é devida a majoração dos honorários quando não houve fixação da verba anteriormente pelo tribunal de origem. 6. Agravo regimental parcialmente provido, apenas para afastar a majoração dos honorários advocatícios.” (RE 1.236.740-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.10.2020).



    “EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS ESPECÍFICOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL PREENCHIDOS. ARTIGO 546, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. ARTIGOS 330 E 331 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DISSENSO JURISPRUDENCIAL DEMONSTRADO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA NO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO E A DO EFETIVO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 62/2009. SUBSISTÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA DESPROVIDOS.” (AI 785.733-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 5.11.2020).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC, e 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente